Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-60.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001010-60.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE MACHADO QUEIROZ

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO À DEFENSORIA PÚBLICA, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR N.º 26/2006.
NÃO EVIDENCIADA EXISTÊNCIA DE INEXATIDÕES MATERIAIS, ERROS DE REDAÇÃO OU DE CÁLCULO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8001010-60.2022.8.05.0032
,

nos quais figuram como Embargantes o
ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO

e como Embargado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator